Tribunal: TJPA
Processo: 0829641-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829641-08.2020.8.14.0301

APELANTE: EDWARD GONCALVES DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.

I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A (Banpará) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, declarando abusivas as taxas de juros de quatro contratos, com manutenção da validade de um contrato por estar abaixo da média do Banco Central (Bacen).

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve a legalidade da taxa de juros aplicada pelo Banpará, a necessidade de prova da abusividade dos juros acima da média de mercado, a devolução em dobro de valores e a alegada má-fé na cobrança.

III. Razões de decidir:
3. A taxa de juros remuneratórios deve ser confrontada com a média do mercado para verificação de abusividade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS).
4. A mera superação da taxa média não configura abusividade, exceto se demonstrado desvantagem exagerada ao consumidor.
5. Ausência de comprovação de má-fé por parte do banco para justificar a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que determinou a revisão de quatro contratos com taxas abusivas, limitadas à média do Bacen.

Tese de julgamento
: “A abusividade de juros em contrato bancário exige prova concreta de discrepância excessiva em relação à taxa média de mercado e demonstração de má-fé para a devolução em dobro de valores.”.

Legislação e jurisprudência relevante citada
:

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

·

REsp 1.061.530/RS, STJ.

·

Súmula 381, STJ: vedação de revisão de ofício de cláusulas abusivas.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 42ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829641-08.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 19628170.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ
, em face da decisão monocrática de
ID 19628170
, que deu parcial provimento a sua apelação, declarando a abusividade de quatro contratos.

O autor ingressou com a ação pleiteando, em síntese: - a redução dos descontos realizados em sua conta corrente; - a limitação da taxa de juros para a média divulgada pelo BACEN; - condenar o banco a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados, bem como, a pagar uma indenização por dano moral.

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência (id. 18144483) e o autor apresentou embargos de declaração (id. 18144484).

O réu, então, apresentou contestação (id. 18144488), defendendo: - a legalidade da taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco; - a ausência de prova de onerosidade excessiva; - a legalidade da contratação; - a impossibilidade de restituição em dobro; - a não configuração do dano moral

Em seguida, o autor apresentou réplica (id. 18144590) e os autos voltaram conclusos para sentença.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos (id. 18144658):

“(...) Inicialmente, anoto que em demandas dessa natureza não é necessária a realização de prova pericial, ressaltando que a parte apenas contesta a taxa de juros remuneratórios contratualmente fixados. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE DA TAXA NÃO DEMONSTRADA - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - LEGALIDADE - SUBSTITUIÇÃO PELA TABELA GAUSS OU SAC - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
- Em ação de revisão de contrato é despicienda a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada se encontram no próprio contrato juntado aos autos, hipótese em que o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa.
- No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ firmou entendimento de que, na seara dos contratos bancários, a revisão dos juros remuneratórios com fundamento em alegação de abusividade da taxa exige demonstração de efetiva discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média do mercado, suscetível de colocar o consumidor em posição de desvantagem exagerada.
- Encontra-se pacificado na jurisprudência pátria que a mera utilização da Tabela Price como forma de amortização do débito não implica prática de anatocismo camuflado, afigurando-se incabível a pretensão de substituição pelo método Gauss ou SAC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.190933-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/11/2023, publicação da súmula em 10/11/2023)

(...)

Ademais, sabe-se que as instituições financeiras estão sujeitas a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Sumula 297 editada pelo STJ, que expressamente enuncia: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Todavia, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula 381 do STJ.

No mérito, é oportuno destacar que a mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado. Em suma, somente é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, conforme reiteradas decisões de nossos tribunais, dentre as quais:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.

1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.

2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira.

3. Caso dos autos, ademais, em que as taxas foram efetivamente demonstradas e comprovadas, tanto que viabilizaram a elaboração de laudo pericial adotado nas razões de decidir do acórdão e conduziram na conclusão de que não ocorrera abusividade.

4. Inviabilidade de análise de fatos e provas, bem como do conteúdo das cláusulas contratuais. Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, STJ, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

(...)

Assim, mostra-se incabível a limitação da taxa de juros remuneratórios, tendo em vista que o consumidor sequer indicou a média da taxa de juros para operações da mesma natureza no período em que os contratos foram assinados, impondo-se a improcedência do pedido formulado pelo autor, por ausência de prova cabal da excessiva discrepância entre a taxa contratada e a média divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza no mesmo período, bem como, de desvantagem exagerada ao consumidor.

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Tema Repetitivo 246). Aliás, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada(Tema Repetitivo 247).

O consumidor pretende, ainda, a redução das parcelas contratuais destacadas, no entanto, diante da licitude da taxa de juros contratada, impõe-se consequentemente a manutenção do valor das parcelas.

Enfim, observo que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao contrato firmado com instituição financeira no qual o correntista autoriza o desconta em conta corrente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA- CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1136156/SP, STJ, T4, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

(...)

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido da parte autora, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Comunique-se ao relator do agravo de instrumento interposto.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 14 de dezembro de 2023.”

Irresignada com a decisão do juízo
a quo
, a parte autora interpôs Apelação (
id. 18144660
).

Busca a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa devido à falta de apresentação dos extratos contábeis dos empréstimos Banparacard firmados entre as partes.

Sustenta que os juros aplicados pelo Banpará são abusivos, superiores à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Por todo o exposto, requer a reforma da decisão ora recorrida, com a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a necessária dilação probatória, com a determinação da juntada pelo ora recorrido de todos os contatos de empréstimo na modalidade BANPARACARD firmados com o apelante, tanto os quitados, quanto os em andamento, sendo dado o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 18144665.

Sobreveio a decisão vergastada (ID 19628170), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE
URGÊNCIA. BANPARACARD. CRÉDITO PESSOAL QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO A QUATRO DENTRE OS CINCO CONTRATOS FIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Inconformada, a ré/apelante interpôs Agravo Interno de ID 20301244.

No mérito, afirma a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Alega não ter sido comprada a existência de má-fé para que haja a devolução em dobro de valores.

Sustenta que o valor dos juros não se enquadra à taxa média de mercado por não se tratar de crédito consignado.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Certificado no Id 20803575 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da abusividade no contrato denominado BANPARACARD.

Pois bem.

Adianto que o BANPARACARD é modalidade de crédito pessoal rotativo que permite liberação de empréstimos, de forma desburocratizada, podendo ser contraído inclusive pelo celular ou em quaisquer canais de autoatendimento do banco, de acordo com informações do próprio
site
do Apelado (https://www.banpara.b.br/), possuindo natureza jurídica diversa da dos empréstimos consignados.

Vale dizer que, no empréstimo pessoal, a quitação das parcelas fica por responsabilidade do mutuário, ou seja, todos os meses ele deve fazer o desembolso manual para evitar a inadimplência. Já no consignado, isso é feito de maneira automática; sendo assim, as parcelas são descontadas direto da folha de pagamento.

Dito isso, passo a analisar as teses levantadas pelo Apelante.

DA REVISÃO DO CONTRATO

Dispõe o art. 421 do Código Civil: "A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". Assim, não restam dúvidas acerca do amparo legal à pretensão de revisão contratual e relativização do "pacta sunt servanda".

Desse modo, em que pese o contrato tenha sido firmado sob a livre manifestação de vontade da parte autora, é possível a revisão das cláusulas abusivas, não havendo nenhuma ofensa legal.

Necessário destacar que as abusividades a serem revistas devem ser expressamente apontadas pela parte, já que não é dado ao magistrado as conhecer de ofício, na linha do enunciado da Súmula 381, do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Quanto aos juros remuneratórios, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada aquela pactuada entre as partes.

Portanto, nos contratos onde há a pactuação da taxa de juros, essa deve ser respeitada, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado. Assim, é necessário que haja previsão expressa no contrato sobre o percentual de juros que será cobrado, no caso de utilização do crédito.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Assim, a taxa de juros remuneratórios deve observar, como parâmetro, a taxa média praticada no mercado, conforme decidido em Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp 1.112.880, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Confira-se:

1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

(STJ - REsp: 1112880 PR 2009/0015834-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2010 REVFOR vol. 408 p. 422 RSSTJ vol. 44 p. 459)

Em análise dos autos, percebo que
assiste razão em parte ao Apelante
, pois, ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN. Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

No caso concreto,
os documentos apresentados nos Ids. Num. 18144492 - Pág. 1-7 - Num. 18144494 - Pág. 1-6 -, Num. 18144495, Pág. 1-4 -, Num. 18144497, Pág. 1-7, e Num. 18144499, Pág. 1-6, em 09/06/2020, sendo
a
s
taxa
s

utilizadas as seguintes:

3,38% a.m. e 49,84% a. a. (31/01/2019 - Num. 18144499 - Pág. 1);

5,70% a.m. e 96,35% a. a. (12/11/2019 - Num. 18144495 - Pág. 1);

3,85% a.m. e 58,27% a. a. (23/01/2020 - Num. 18144492 - Pág. 1);

3,20% a.m. e 46,70% a. a. (14/04/2020 - Num. 18144494 - Pág. 1); e

1,36% a.m. e 17,86% a. a. (05/05/2020 - Num. 18144497 - Pág. 5).

As taxas médias praticadas nos períodos foram:

TAXA MENSAL

TAXA ANUAL

31/01/2019

2,03

27,88

12/11/2019

1,79

24,35

23/01/2020

1,75

23,79

14/04/2020

1,69

22,75

05/05/2020

1,78

24,24

Fonte:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros

É muito fácil constatar que as taxas mensais e anuais utilizadas pelo BANPARÁ estavam
muito acima da taxa média utilizada no mesmo período
, mostrando-se escorreitas as alegações de abusividade apontadas nos autos – exceto no tocante ao contrato firmado em
05/05/2020
(
1,36% a.m. e 17,86% a. a.
),

este abaixo do índice médio nacional, de acordo com o BACEN.

Deste modo, é de ser julgada procedente em parte a demanda, com a revisão dos pactos e repetição dos valores referentes aos quatro primeiros contratos.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A jurisprudência se firmou no sentido de admitir a restituição em dobro somente nos casos de má-fé do prestador do serviço, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e no caso dos autos está claramente delineado o comportamento reprovável do Agravante, pois a cobrança além do efetivamente devido o obriga a restituir em dobro o valor pretendido em excesso.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a Súmula 159 do STF. Nesse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS. ANATOCISMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de revisão de cláusulas em contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo relativas aos juros excessivos e capitalizados cobradas pela arrendadora cumulada com repetição do indébito. Na apelação pretende o Réu afastar a repetição de indébito em dobro, transitado em julgado o capítulo da sentença que reconheceu a prática de anatocismo e o abuso na taxa de juros. Configurado o excesso de cobrança, assiste ao consumidor o direito de reaver em dobro o que pagou indevidamente, de vez que caracterizada a má-fé do prestador de serviço. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 02502600720148190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO- APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor. -Para a fixação de indenização por danos morais devem ser observadas as peculiaridades de cada caso e a regra de proporcionalidade. -Uma vez verificada que a indenização por danos morais fixada no caso concreto se ateve às circunstâncias fáticas necessárias, não é cabível a sua majoração. - A indenização por lucros cessantes só pode ser deferida se devidamente comprovado o prejuízo.-Recurso conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.801508-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): AUGUSTO JOSE REZENDE NOGUEIRA - APELADO(A)(S): TIM NORDESTE S/A - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO)

EMENTA: INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - CONTRATAÇÃO POR OUTREM - DÉBITO INDEVIDO NOS PROVENTOS DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Procede a alegação de danos morais decorrentes do desconto indevido de parcelas decorrentes de empréstimo contratado por terceiro, uma vez demonstrada a inexistência da dívida. - Evidencia conduta negligente a disponibilização de crédito a terceira pessoa, que fez uso de dados obtidos de forma escusa, fazendo-se passar por outrem, mormente porque compete à instituição de crédito checar os dados, tais como endereços, telefones, ficha cadastral e fontes seguras de informação. - A Resolução n. 2.025/93, do Banco Central do Brasil, exige que as instituições bancárias diligenciem, no sentido de averiguar acerca da veracidade das informações que lhes são ministradas, tomando todas as precauções, ao fito de evitar a ação delituosa de falsários e estelionatários, cada vez mais atuantes. - Não se pode pleitear a restituição, de forma dobrada, prevista no art. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, sem que essa pretensão esteja alicerçada em prova robusta, que afaste qualquer dúvida quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente, o que não é o caso em exame.- Para a fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as conseqüências do ato, o grau de culpa e as condições financeiras das partes, atentando-se para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.07.417327-2/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN E INV - APELADO(A)(S): GLICERIA DO ESPÍRITO SANTO - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA)

Portanto, comprovada a taxa de juros ser demasiadamente superior à média do mercado, cabível a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente pagos, limitados a 5 anos anteriores à propositura da ação.

Assim, cabíveis a revisão e a repetição dos valores concernentes aos quatro primeiros contratos, firmados respectivamente em
31/01/2019, 12/11/2019, 23/01/2020 e 14/04/2020
, devendo ser mantida a sentença
a quo
no que tange ao contrato firmado em
05/05/2020
(Id. Num. 18144499, Pág. 1-6).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/12/2024